Tribunal: TJBA
Processo: 8053754-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053754-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA Advogado(s):LUDMILLA CANDIDA COELHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Maracás/BA, que deferiu tutela de urgência em ação ajuizada por Maria de Lourdes Santos Silva, determinando à instituição financeira que se abstivesse de efetuar descontos mensais no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor da causa (R$ 31.925,68). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora, com suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial é desproporcional, merecendo redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. 4. A autora, pensionista do INSS, apresentou indícios suficientes de que desconhecia os empréstimos consignados vinculados ao banco agravante, o que evidencia a verossimilhança de suas alegações e o perigo de dano irreparável decorrente dos descontos em verba de natureza alimentar. 5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do CDC e reconhece a jurisprudência consolidada do STF (ADI nº 2591/DF). 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece como razoável e proporcional a fixação de multa diária por descumprimento de tutela antecipada em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria ou pensão, especialmente quando a dívida é questionada judicialmente. 7. A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada ao valor da causa, revela-se adequada e compatível com o objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial, podendo ser revista pelo juízo de origem em caso de descumprimento justificado, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. 8. Não há demonstração de que o valor da multa seja desarrazoado ou desproporcional ao porte econômico da instituição agravante, tampouco elementos que autorizem sua redução nesta fase processual. 9. A decisão agravada é provisória e poderá ser revista a qualquer tempo, de acordo com os elementos que venham a ser produzidos na fase instrutória. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302 e 537, §1º; CDC, art. 3º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; TJBA, AI nº 0022371-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 20.05.2019; TJBA, AI nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 10.07.2018; TJBA, AI nº 0007124-29.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 24.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n. 8053754-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Agravada MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239